Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-78.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009397-78.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: ADELMO VIEIRA PADILHA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. CABO DE TELEFONIA SOLTO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a Simone Santos, vítima de acidente de trânsito ao colidir com cabo de telefonia solto em via pública, sob o fundamento de omissão do Poder Público no dever de fiscalização e conservação da via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Município; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a omissão administrativa e o acidente; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação; (iv) examinar a possibilidade de aplicação da Lei Municipal no 5.953/2023 como excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Município mantém legitimidade passiva quando comprovada a omissão no dever de fiscalizar e garantir a segurança da via pública, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988 e a Lei Municipal no 5.953/2023, que reforça a obrigação de fiscalização e notificação das concessionárias.
4. O nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano material e moral resta configurado pelos elementos constantes nos autos, que evidenciam falha na conservação e fiscalização da via.
5. O conjunto probatório apresentado pela autora — vídeos, fotografias, recibos médicos e orçamentos de reparo — é suficiente para demonstrar o acidente, as lesões sofridas e os prejuízos decorrentes, dispensando o boletim de ocorrência.
6. A Lei Municipal no 5.953/2023 não exclui a responsabilidade do Município, mas reafirma seu dever de fiscalizar e adotar medidas para garantir a segurança da rede aérea de fiação.
7. O dano moral decorre das lesões físicas e do abalo à integridade da vítima, justificando a indenização fixada em R$ 6.000,00, em consonância com precedentes de casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Município responde civilmente por omissão quando não fiscaliza adequadamente a via pública, permitindo situações de risco à coletividade. 2. A comprovação de nexo causal entre a omissão administrativa e o acidente impõe o dever de indenizar danos materiais e morais.3. A ausência de boletim de ocorrência não impede o reconhecimento da responsabilidade quando há robustez em outros meios de prova. 4. A legislação municipal que atribui obrigação de regularização a terceiros não exime o ente público de fiscalizar."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei Municipal no 5.953/2023.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0000971-48.2017.8.11.0085, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 05.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009397-78.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE SANTOS - CPF: 008.008.831-79 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.909.379/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE KABKE BAINY - CPF: 007.289.040-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), SIMONE SANTOS - CPF: 008.008.831-79 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.909.379/0001-10 (RECORRENTE), ANDRE KABKE BAINY - CPF: 007.289.040-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025